Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não tendo a parte Autora se insurgido oportunamente contra a decisão em que se concedeu os benefícios da gratuidade de Justiça à Ré, conforme estipula o artigo 100 do CPC, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria, sendo, portanto, manifestamente inadmissível discuti-la posteriormente.
2 – A purgação da mora, com base no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 10.931/2004, deverá abranger o pagamento da integralidade da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas, haja vista que existindo prestação inadimplida, considera-se vencido antecipadamente todo o débito contratado.
3 – A simples tentativa de celebrar acordo de adimplemento da dívida, sem, no entanto, cumpri-lo, não afasta os efeitos da mora. Ao contrário, consoante o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, apenas se o devedor fiduciante pagar a dívida pendente em sua integralidade e no momento oportuno, segundo os valores apresentados pelo credor em sua inicial, o bem lhe será restituído.
Apelação Cível desprovida.